Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702286-14.2023.8.07.0007 RECORRENTE: EXPRESSO GUANABARA S A RECORRIDOS: FRANCIMAR SILVA DE SOUZA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. DESAPARECIMENTO DE BENS TRANSPORTADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FATO INCONTROVERSO. VALOR DO PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO IN RE IPSA. TRANSPORTE DE BENS EM MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação exauriente dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da requerida com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada. 3. Impõe-se o reconhecimento de que o contrato de transporte interestadual de bens entre as partes é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de relação de consumo, ainda que a contratação tenha ocorrido por intermédio de terceiro, que atuou como preposto do fornecedor por sua conta e risco. 4. Incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte de carga no desaparecimento de parte dos bens pessoais e profissionais da consumidora, que estavam acondicionados nos volumes transportados e entregues no destino, a indenização mede-se pela extensão do dano material, nos termos do artigo 944, caput, do Código Civil. 5. Os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês são devidos a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, pois se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual. 6. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.6.1. A situação enfrentada pela consumidora com o desaparecimento de alguns itens pessoais e profissionais acondicionados nos volumes transportados, ou o não cumprimento do acordo para a indenização do dano material causado, por si só, não configura violação a direito da personalidade. 6.2. No simples inadimplemento de contrato de transporte de bens e no descumprimento do acordo para a indenização do dano material causado, não se constata dano moral ao consumidor, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa. 7. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, levando-se em consideração a quantidade de pedidos formulados e julgados procedentes. 8. Apelação parcialmente conhecida. Preliminares Rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso provido. Sucumbência redistribuída. Exigibilidade suspensa em relação à apelada. Sem majoração dos honorários recursais. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV, V, e VI, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 74, §1o, do Decreto 2.521/1998, 3o, 17, 319, 320, 485, inciso VI, todos do CPC, 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 8o, §5o, da Resolução 1.432/2006 da ANTT, asseverando que não houve comprovação de que o extravio de bagagem tenha se dado por culpa da recorrente. Afirma, ademais, sua ilegitimidade, uma vez que não presta serviços de transporte de encomenda, mas exclusivamente de passageiros com suas respectivas bagagens. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV, V, e VI, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de ofensa aos artigos 74, §1o, do Decreto 2.521/1998, 3o, 17, 319, 320, 485, inciso VI, todos do CPC, 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à indicada violação ao artigo 8o, §5o, da Resolução 1.432/2006 da ANTT, já assentou o STJ que “É inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas, por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.079.128/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Márcio Rafael Gazzineo, OAB/CE 23.495. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012